Tribunal: TJMT
Processo: 0005143-39.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005143-39.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSENIAS SILVA SOUZA - CPF: 036.810.663-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (APELANTE), EDSON BARBOZA DE SENA - CPF: 035.549.111-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WAGNER GONCALVES VICENTE - CPF: 919.011.971-15 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0005143-39.2018.8.11.0007

Processo 1o Grau:

Código 172411

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Apelante(s):

JOSENIAS SILVA SOUZA

JOSE LEITE MELO

EDSON BARBOZA DE SENA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vítima:

WAGNER GONCALVES VICENTE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OFERTA DE COMPOSIÇÃO CIVIL REJEITADA – ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PENA – INTENÇÃO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
) E DE AMEAÇAR – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRISÃO PREVENTIVA – DIREITO À DETRAÇÃO – EXTINÇÃO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A doutrina e jurisprudência são uníssonos em dispensar maiores formalidades e exigências para a prestação pela vítima. No caso, houve a lavratura de Boletim de Ocorrente e, no dia subsequente, a vítima compareceu à Delegacia para prestar declarações e dar início à persecução penal, participando de todos os atos. Tais condutas da vítima são suficientes para perfectibilizar a representação processual, não se exigindo maiores formalidades.

Com efeito, de fato, restando evidenciado pelas provas dos autos a impossibilidade de oferta do benefício da composição civil de danos, inexiste prejuízo processual, devendo ser aplicado o princípio da pas de nullité saz grief segundo qual não advém nulidade de ato processual que não causa qualquer prejuízo. Dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal que inexiste nulidade se dela não advier prejuízo: “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso, a própria vítima teve que mudar de endereço/cidade por conta das ameaças e violência praticados pelos Réus, de modo que inviável seria uma audiência para composição de danos.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi) e ameaçar. Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade dos crimes, não há se falar em absolvição.

Todavia, assiste razão aos Réus no que toca ao pleito de extinção da pena, pois permaneceram presos durante a instrução criminal até a desclassificação dos crime doloso contra a vida e remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, de modo que as penas devem ser extintas, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP c/c artigo 42 do CP.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOSENIAS SILVA SOUZA, JOSE LEITE MELO e EDSON BARBOZA DE SENA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) e ameaça (art. 147, do CP), conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na presente ação penal e, por conseguinte, CONDENO os réus JOSENIAS SILVA SOUZA, JOSÉ LEITE MELO e EDSON BARBOZA DE SENA, qualificados à fl. 03 dos autos físicos, como incursos nas sanções dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, caput, ambos do Código Penal, nas seguintes penas privativas de liberdade:

A) 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em desfavor dos réus José Leite Melo e Edson Barboza de Sena, a ser cumprida em regime semiaberto, observada a detração penal;

B) 04 (quatro) meses de detenção em face do acusado Josenias Silva Souza, a ser cumprida em regime aberto, observada a detração penal.

Deixo de fixar valor indenizatório mínimo à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), em virtude da ausência de qualquer indício ou prova de eventual prejuízo.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, eis que concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser pobres na acepção da Lei.

Os Réus, ora Apelantes, por meio da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação e arguiram preliminar de decadência e de nulidade por falta de oferta da possibilidade de composição civil de danos. No mérito, alegaram inexistência do crime de ameaça e, alternativamente, requereram a declaração de extinção da pena em relação ao corréu JOSENIAS SILVA SOUZA, e, ainda, reconhecimento da detração da pena (em razão do período de prisão preventiva) dos codenunciados JOSÉ LEITE MELO e EDSON BARBOSA DE SENA.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, pois comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu a rejeição das preliminares e, no mérito, alegou que as provas produzidas são contundentes no sentido da ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal, devendo ser mantida a condenação, no entanto requereu “PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, para manter a condenação impingida ao Apelante, todavia, reconhecendo extintas (cumpridas) as penas impostas, ante a detração penal, por ser medida de Direito e Justiça”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Os Réus, ora Recorrentes, arguiram preliminar de decadência porque a vítima não teria ofertado representação processual.

Sem razão os recorrentes, uma vez que a doutrina e jurisprudência são uníssonos em dispensar maiores formalidades e exigências para a prestação pela vítima. No caso, houve a lavratura de Boletim de Ocorrente e, no dia subsequente, a vítima compareceu à Delegacia para prestar declarações e dar início à persecução penal, participando de todos os atos.

Tais condutas da vítima são suficientes para perfectibilizar a representação processual, não se exigindo maiores formalidades. Nesse sentido:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OFERTA DE COMPOSIÇÃO CIVIS DE DANOS

Alegaram que “de acordo com a Lei n.o 9.099/95, na audiência preliminar, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos, que, tratando-se de ação penal pública condicionada à representação, acarretará a renúncia ao direito de representação”, ato este que incorreu, razão pela qual sustenta a ocorrência de nulidade.

Acerca desse pedido o Ministério Público que atua nesta seara, assim muito bem se pronunciou:

De acordo com a Lei n.o 9.099/95, na audiência preliminar, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos, que, tratando-se de ação penal pública condicionada à representação, acarretará a renúncia ao direito de representação 9099/95 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 76, § 3o, da mesma Lei”. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que em razão dos antecedentes criminais dos acusados (fls. 247/252), inclusive, com condenações transitadas em julgado (no caso do corréus JOSÉ LEITE e EDSON BARBOSA), lhes suprimiria qualquer possibilidade de propositura de transação penal por parte do Parquet e, por conseguinte, de composição civil dos danos, visto que o ofendido Wagner, em razão das ameaças e agressões sofridas, temeroso por sua vida, viu-se compelido a ter que mudar de cidade, como se evola de seu depoimento colhido na Fase Judicial, evidenciando, portanto, conduta incondizente com a possibilidade de que seus algozes fossem agraciados com tal benesse, a qual se afigura, pois, inviável no caso em testilha.

Com efeito, de fato, restando evidenciado pelas provas dos autos a impossibilidade de oferta do benefício da composição civil de danos, inexiste prejuízo processual, devendo ser aplicado o princípio da
pas de nullité saz grief
segundo qual não advém nulidade de ato processual que não causa qualquer prejuízo.

Dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal que inexiste nulidade se dela não advier prejuízo:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso, a própria vítima teve que mudar de endereço/cidade por conta das ameaças e violência praticados pelos Réus, de modo que inviável seria uma audiência para composição de danos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, no que se refere à caracterização dos crimes de ameaça e lesão corporal igual sorte não assiste aos Réus, pois dos autos ressaem tanto a autoria quanto a materialidade delitivas.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Dispõe o artigo 129,
caput
, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Consta dos autos que os réus, no dia 25 de julho de 2018, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua Laguna, no 275, bairro Vila Nova, nesta cidade de Alta Floresta, valendo-se de uma arma de fogo e de um pedaço de madeira, ofenderam a integridade física da vítima, bem como proferiram ameaças em seu desfavor.

Os fatos foram devidamente confirmados pela vítima na fase policial e, posteriormente, ratificados em juízo, conforme depoimento que cito:

“... Que no dia estava em casa com a família e com o bebezinho no colo. Que eles chegaram na casa do declarante e chamaram. Que entraram dentro do quintal do declarante. Que eram em 5, dois ficou pelo lado de fora e os outros 3 dentro do quintal. Que deu o bebezinho para a esposa e foi atender eles. Que eles falaram ‘
falei para você que eu ia voltar aqui, vamos resolver’
. Que o Nenê Maranhão disse isso, o Josenias. Que eles chegaram e conversaram com o declarante, quando o declarante se distraiu ele virou de costas e puxou um revólver. Que o outro veio por trás e deu uma pancada no braço nas costas e na perna. Que foi o Edinho que fez isso, o Edson. Que ele estava com um pedaço de pau. Que acertou o declarante e o outro estava com uma arma o declarante saiu correndo
. Que eles falaram ‘da próxima vez eu te pego’
. Que o declarante só voltou a noite para casa. Que ficou com emedo deles estarem lá. Que o declarante pegou a moto e foi para rua e quando estava na cidade bela ligou para o bombeiros pois achou que tinha quebrado o braço. Que a noite voltou para casa. Que eles ficaram monitorando o declarante querendo matar.
Que o Nenê Maranhão disse ‘eu falei que ia voltar’ mas não teve nenhum desentendimento com ele, mas eles queriam usar o filho do declarante para mexer com droga
. Que o declarante dava surra nos filhos para educar e eles acharam ruim porque queriam usar o menino do declarante para essas coisas e o declarante não aceitou. Que ele disse ‘eu o sabendo que você está batendo nos seus filhos com um pedaço de pau’. Que o declarante bateu (em seus filhos) somente para educar... Que o declarante estava com a família em casa.
Que levou 3 golpes pelo Edson, no braço, nas costas e na perna
. Que o José Leite não agrediu porque o declarante correu.
Que o Josenias ameaçou com a arma. Que não tinha como o declarante reagir e só correu.

Que o declarante teve que sair da cidade de Alta Floresta e se mudar, morando de favor por causa deles. Que teve que se mudar por causa dos 5, mas só conhecia os 3, o Nenê Maranhão, o Maranhão Cabeção e o Barbosa, Edson Barbosa, Edinho... Que eles foram lá para matar o declarante. Que não sabe porque não mataram, acha que foi por causa das crianças... Que quando viu que ele puxou a arma, virou de costas e o outro deu as pancadas, quando o declarante correu
.”

Além do depoimento da vítima, confirmado em juízo, a testemunha Ana Paula Corchete Pezintino da Silva, que presenciou os fatos, ratificou as declarações da vítima ao assim dizer: “Que foi de paulada e ferro que bateram no Wagner. Que tinha 2 agredindo ele. Um moreno estava armado”.

As versões orais das agressões encontram respaldo material nos documentos produzidos, na medida em que o Exame de Corpo de Delito e o Mapa Topográfico para Lesões atestam a ocorrência de várias lesões sofridas pela vítima.

A instrução processual contem prova suficiente da autoria e materialidade dos tipos descritos nos artigos 129, caput c/c 147, ambos do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessas provas.

Todavia, assiste razão aos Réus no que toca ao pleito de extinção da pena, pois permaneceram presos durante a instrução criminal até a desclassificação dos crime doloso contra a vida e remessa do feito ao Juizado Especial Criminal. No caso, os Réus JOSENIAS SILVA SOUZA, condenado a pena de 04 meses de detenção no regime aberto, JOSÉ LEITE DE MELO e EDSON BARBOSA DE SENA, ambos condenados a 04 meses e 15 dias, fazem jus à extinção de suas penas em razão do tempo de prisão preventiva, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP c/c artigo 42 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de manter a condenação imposta, porém DECLARAR a extinção da pena dos Réus JOSENIAS SILVA SOUZA, JOSÉ LEITE DE MELO e EDSON BARBOSA DE SENA, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP c/c artigo 42 do CP.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021